Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6.
1. Devidamente demonstrada a autoria e a materialidade da prática de latrocínio, não há que se falar em absolvição.
2. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
3. A decisão foi suficientemente fundamentada ao indicar precedente deste e. Tribunal de que as circunstâncias do crime de latrocínio devem ser valoradas de forma negativas em caso de concurso de pessoas.
4. Apelações conhecidas e não providas.